Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHOS MENORES. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA GENITORA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITA PELO GENITOR.
1. Conquanto as relações conflituosas entre ex-cônjuges não impeçam o direito de convivência do pai com os filhos, a proibição de aproximação entre as partes, ante o deferimento de medidas protetivas em favor da genitora dos menores, demanda o melhor equacionamento da forma como ocorrerá o exercício do direito de visitação.
2. Os fatos narrados no agravo de instrumento, conquanto carecedores de elementos comprobatórios, ensejam dúvida sobre a observância do melhor interesse das crianças. Assim, com o intuito de equacionar o direito de convívio familiar com a integridade física e psicológica dos filhos, deve ser suspenso, temporariamente, o direito de visitação do genitor, ao menos até nova análise no primeiro grau de jurisdição, realizada sob o crivo do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido.